Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728426-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 40, § 4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS OU DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DESNECESSIDADE DE LEI FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. DISPENSA DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL.APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LC 51/1985. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Emenda Constitucional 103/2019 estabeleceu critérios diferenciados para a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos e inseriu diretamente na esfera de atribuições dos entes federativos a competência para a edição de lei suplementar sobre a matéria, cujo processo legislativo deve, necessariamente, ser deflagrado por iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, com exclusão do Poder Legislativo, nos termos da LODF, de maneira que inexiste litisconsórcio necessário com a Câmara Legislativa. 2. Inexiste a competente regulamentação suplementar do disposto no § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal desde a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, o que evidencia a mora do legislador ordinário distrital por tempo juridicamente relevante e sem justificativa aparente, bem como inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria especial, segundo critérios diferenciados, pelos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal. 3. A aposentadoria especial dos agentes socioeducativos consiste em direito subjetivo já implementado pela Emenda à Constituição n. 103/2019 e resta aos Estados e ao Distrito Federal a necessária regulamentação suplementar, de modo que inexiste discricionariedade administrativa e os entes federativos não estão dispensados deste encargo, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 4. Não se verifica violação ao princípio da preexistência de fonte de custeio, porque a norma do art. 195, § 5o, da Constituição Federal é orientada para o legislador ordinário e será objeto da lei complementar de competência dos Estados e do Distrito Federal, que atualmente não existe, a qual deverá dispor sobre a organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos regimes previdenciários. 5. O parágrafo único do art. 8o da Lei n. 11.300/2016 dispensa a fixação de prazo razoável para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora quando comprovado o descumprimento de ordem de injunção anterior no mesmo sentido. No âmbito deste Conselho Especial, já houve, diversas vezes, a determinação de prazo razoável de 90 (noventa) dias para a edição da norma regulamentadora e que foi descumprido pelo Impetrado. 6. Diante da mora legislativa do poder público que está inviabilizando o exercício constitucionalmente garantido, assegura-se à impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, tendo como balizas os ditames da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial. 7. Ordem de injunção concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 40, §4o-B, e 195, §5o, ambos da Constituição Federal, sustentando que não há obrigatoriedade do Poder Público de editar lei complementar que estabeleça idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cago de agente policial, não havendo que se falar em inércia do Chefe do Poder Executivo local, sob pena de ofensa ao Pacto Federativo, tendo em vista que a Emenda Constitucional 103/2019 buscou, justamente, preservar a autonomia dos entes públicos no tocante à matéria. Defende, ainda (i) a ausência de omissão normativa por sua parte; (ii) que não foi concedido prazo razoável para a regulamentação pelo Poder Legislativo; (iii) que não é possível a aplicação analógica dos requisitos da Lei Complementar 51/1985 no caso concreto, por serem específicos para outra carreira. Acrescenta que, como não há fonte de custeio, o Poder Judiciário não deveria criar o benefício previdenciário pretendido, sob pena de comprometer as finanças públicas e causar enriquecimento indevido. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado desta própria Corte de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 40, §4o-B, e 195, §5o, ambos da CF, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por outro lado, o recurso extraordinário merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025